Tribunal: STF
Processo: Rcl 78538
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Cumprimento de sentença. Inexequibilidade das sanções de perda de cargo e suspensão de direitos políticos ante sua revogação pela Lei nº 14.230/21, vigente na data do trânsito em julgado da decisão condenatória. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma. Uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Negativa de seguimento à reclamação por fundamento diverso. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da jurisdição sobre a alegada violação do art. 489 do CPC e dos arts. 6º e 30 do Decreto-Lei nº 4.657/42 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) pelo TJSP, não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.199 da RG.



    2. O debate sobre a (in)exequibilidade das sanções de perda de cargo e suspensão de direitos políticos ante sua revogação para os casos de condenação por ato de improbidade atentatório aos princípios da administração pública pela Lei nº 14.230/21, vigente na data do trânsito em julgado da decisão condenatória, não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 1.199 da RG.



    3. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para o conhecimento da matéria em sede reclamatória.



    4. Agravo regimental não provido, mantendo-se a negativa de seguimento à reclamação por fundamento diverso.